Tribunal: CARF
Processo: 10120.004864/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2008
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
Nos termos do § 2o, do artigo 9o, do Decreto no 70.235/1972, são válidos os procedimentos fiscais formalizados por servidor de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Enunciado de Súmula CARF no 6.
PRELIMINARES DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO APRESENTAÇÃO DO ARO. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em documento de arrecadação identificado com o número da inscrição da obra.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
RETENÇÃO DE 11%. DECLARADAS NA GFIP.
Considerar-se-á apenas as remunerações declaradas na GFIP com relação inequívoca da obra com matrícula específica, devidamente comprovada sua situação de regularidade através de consultas realizadas aos sistemas informatizados da SRFB, com a devida observância do recolhimento da retenção correspondente sofrida em fatura de prestação de serviço.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário. Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no Enunciado de Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004864/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.456 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE RESIDENCIAL BUENO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2008
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
Nos termos do § 2o, do artigo 9o, do Decreto no 70.235/1972, são válidos os
procedimentos fiscais formalizados por servidor de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Enunciado de Súmula CARF no 6.
PRELIMINARES DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não
se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO APRESENTAÇÃO DO
ARO. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele
diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em documento de
arrecadação identificado com o número da inscrição da obra.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
RETENÇÃO DE 11%. DECLARADAS NA GFIP.
Considerar-se-á apenas as remunerações declaradas na GFIP com relação
inequívoca da obra com matrícula específica, devidamente comprovada sua
situação de regularidade através de consultas realizadas aos sistemas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004864/2009-34
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

informatizados da SRFB, com a devida observância do recolhimento da
retenção correspondente sofrida em fatura de prestação de serviço.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
Enunciado de Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-34.618, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 325-341):
Relatório
Trata-se de crédito tributário, lançado contra a empresa SOCIEDADE RESIDENCIAL
BUENO UM S/A E OUTROS, NFLD n.° 37.221.944-6, referente às contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos (Terceiros – SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA,
SENAI, SESI E SEBRAE), competência 04/2008, incidentes sobre a remuneração paga
aos trabalhadores da obra de construção civil - Residencial Casablanca Life Style,
matrícula CEI n.° 50.016.89176-76.
O montante da presente autuação corresponde a R$ 144.131,25, consolidado em
19/03/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 13/57, os valores lançados na presente autuação
foram apurados por arbitramento, de acordo com o art. 33, parágrafos quarto e sexto, da
Lei n.° 8.212/91, uma vez que a contabilidade da empresa não registrou o movimento
real dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, conforme detalhamento
feito pela fiscalização no relatório fiscal.
DO GRUPO ECONÔMICO
A fiscalização esclarece em seu relatório fiscal, os seguintes pontos:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

- no endereço constante dos documentos cadastrais, da Sociedade Bueno Um S/A, Av.
T-4 esquina com a Rua T-64 - Setor Bueno - Goiânia, encontra-se edificada a obra
objeto da constituição da Sociedade para Fins Especifico, não existindo no endereço
citado escritório da referida sociedade;
- o endereço onde foram encontrados os sócios responsáveis e a contadora da empresa
Sociedade Bueno Um S/A, para intimação e estabelecimento de comunicação com a
fiscalização, foi no mesmo endereço da empresa EBM Incorporadora S/A, onde a
ação fiscal foi executada. A empresa nunca teve estabelecimento próprio.
- a Sociedade Residencial Bueno Um S/A foi constituída em 05 de junho de 2003,
“com prazo de duração por tempo determinado”, pelas empresas EBM Incorporações
S/A, representada por seus acionistas: Dener Álvares Justino, Ana Célia K Carvalho
de Barros Amorim e ORBX Incorporadora S/A, representada por sua acionista
Cleuner Teixeira de Souza;
- em 08/07/2004, foi constituída uma Sociedade em Conta de Participação com o
objetivo social de construção, incorporação em condomínio e comercialização de
apartamentos residenciais a ser construído no seguinte endereço: Rua T-64 esquina com
t-4, quadra 149, lotes 09/10/11 - setor Bueno - Goiânia/GO; composta pelos seguintes
sócios: Sociedade Residencial Bueno Um S/A (sócio ostensivo), e os seguintes sócios
ocultos: Helbor Empreendimentos Ltda, Siroco Participações S/A, Luiz Carlos
Madureira e Logical Participações Ltda;
- os terrenos para realização do empreendimento foram adquiridos pela empresa EBM
Incorporações S/A do Sr. Goiandi Lopes de Brito, e de sua esposa a Sra. Juranice
Vieira de Brito, tendo sido o terreno permutado por 19 (dezenove) unidades
devidamente acabadas, conforme consta do contrato de constituição da Sociedade em
Conta de Participação (item 2.6, fls. 223/234, do processo n. 10120.004867/2009-78);
- que a empresa EBM Incorporações S/A comprou em nome do Sr. Goiandi e sua
esposa, uma área de l.064 m2, continua ou ligada ao terreno anteriormente permutado
com eles, logo em seguida estes dois terrenos foram remembrados, formando uma área
total comum de 2.837 m2;
- a escritura pública de compra e venda, foi lavrada diretamente do Sr. Goiandi e sua
esposa para a empresa Sociedade Residencial Bueno Um S/A, com interveniência da
empresa EBM Incorporações S/A, onde a compradora se compromete a honrar os
compromissos firmados pela interveniente com os vendedores (fls. 235/248, do
processo n. 10120.004867/2009-78);
- o Sr. Goiandi e sua esposa escrituraram os compradores de apartamentos, como
interveniente, por procuração à empresa Sociedade Residencial Bueno Um S/A,
conforme consta da escritura de uma unidade (fls. 249/267, do processo n.
10120.004867/2009-78), e ainda efetuou pagamentos por conta da empresa Sociedade
Residencial Bueno Um S/A, segundo consta dos registros contábeis (fls. 281, do
processo n. 10120.004867/2009-78), não restando dúvida quanto a sua participação
como solidários nos investimentos da empresa fiscalizada;
- que os valores relativos à aquisição do referido imóvel não foram registrados na
contabilidade da empresa adquirente, Sociedade Residencial Bueno Um S/A, nem
quanto ao custo do terreno, e, tão pouco, quanto às receitas pelas vendas das 19
unidades acabadas, objeto final da permuta;
- que em fiscalizações anteriores empreendidas junto a outros empreendimentos do
Grupo EBM, edificados por empresas constituídas com fim específico (SPE), foi
constatada a caracterização de grupo econômico, inclusive com a utilização das
mesmas empresas “terceirizadas”, para prestarem mão de obra, deixando evidente que
esta é a forma que o grupo utiliza para ao final não efetuar os recolhimentos de tributos
e contribuições a Receita Federal do Brasil;
- que o grupo EBM teve origem com a empresa EBM Construtora Ltda, cujo sócio
responsável era Bento Odilon Moreira, sendo que 26/01/1998 foi transformada EBM
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

Construtora S/A composta pelos seguintes acionistas majoritários: Elbio Moreira e
Bento Odilon Moreira Filho;
- que o Sr. Elbio Moreira responsável pela empresa EBM Construtora Ltda, exerceu
ao mesmo tempo a responsabilidade da empresa EBM Incorporações Ltda, até
26/10/1999;
- na empresa EBM Incorporações S/A consta como um dos primeiros responsáveis o
Sr. Elbio Moreira, na qualidade de diretor, sendo depois substituído pela ex-
funcionária da empresa EBM Construtora S/A, Sra. Ana Célia Carvalho de Barros
Amorim, juntamente com Sr. Dener Álvares Justino, também, ex-empregado da
EBM Construtora;
- que ao constituir diversas Sociedades Anônimas de Capital fechado, para cada um de
seus empreendimentos o Grupo EBM pode optar pelo regime tributário do lucro
presumido, visto que a receita do grupo, passa a ser considerada individualmente por
cada sociedade criada;
- com a possibilidade de opção pelo regime de tributação pelo lucro presumido, faculta
as diversas sociedades constituídas, a serem desobrigadas da escrituração contábil
exigida pela modalidade de apuração do IRPJ pelo lucro real, vindo ao final apresentar
contabilidade eivada de vícios, a ponto de deixar de contabilizar receitas e despesas,
comprometendo o resultado e, concomitantemente os valores utilizados como base de
cálculo para recolhimento dos impostos e contribuições;
- diante da fragilidade dos registros contábeis apresentados pela empresa fiscalizada,
onde não é registrada toda a sua movimentação financeira, e não há bens registrados no
seu Ativo, com exceção do valor de R$ 3.115,00 registrado na conta móvel e utensílios,
logo não existe outro meio de alcançar êxito na execução do débito apurado na ação
fiscal, se não forem responsabilizados os verdadeiros proprietários do grupo econômico,
como devedores, pelo instituto da solidariedade;
- ressalta que os endereços utilizados para constituição das empresas do citado grupo,
em São Paulo ou Goiânia, são praticamente os mesmos, fazendo se diferenciarem
apenas pela numeração da sala ou andar do mesmo imóvel, com exceção das SPE, que
refletem no seu endereço de registro, tão somente, o endereço da construção do
empreendimento, para cuja finalidade foi criada;
- diante dos fatos relatados, fica caracterizada a formação de Grupo Econômico,
conforme pessoas listadas no relatório fiscal (EBM Incorporações S/A e seus
acionistas e diretores, EBM Construtora S/A e seus acionista, Orbx Incorporadora
S/A e seus acionistas diretores, Goiandi Lopes de Brito e Juranice Vieira de Brito),
uma vez que detêm ou detiveram interesse comum na construção, incorporação e venda
do empreendimento, visando auferir lucro, e gerando atos, fatos, jurídicos e situações
que: constituem fatos geradores das obrigações principais das contribuições sociais,
sendo que os componentes do grupo econômico respondem solidariamente pelas
obrigações tributárias;
DA AÇAO FISCAL
Esclarece ainda o Relatório Fiscal, em síntese:
- que os resumos das folhas de pagamentos em meio papel apresentados pela empresa
deixaram de incluir os segurados contribuintes individuais (autônomos), conforme mapa
Demonstrativo de Pagamentos a Autônomos Contabilizados sob Regime de Caixa e
em Títulos Impróprios (fls. 321/323, do processo n. 10120.004867/2009-78), tal
conduta ensejou a lavratura do Auto de Infração no 37.221.938-1;
- que a empresa deixou de informar em GFIP todos os trabalhadores, segurados
empregados e autônomos, em diversas competências, e intimada para regularizar não o
fez, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração n. 37.221.942-0;
- a fiscalização confrontou os dados dos resumos das folhas de pagamentos em meio
papel e os valores registrados nas contas contábeis tributáveis de folhas de pagamentos,
e concluiu que a contabilidade da empresa não registra com fidelidade os valores das
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

referidas folhas de pagamentos, apresentando no período fiscalizado, alternâncias às
vezes para maior e também para menor, conforme Mapa de Divergências (fp papel e fp
contabilidade);
- que confrontando, mensalmente, os dados das contas contábeis utilizadas para registro
das folhas de pagamentos com os valores informados em GFIP e, também, com os
dados constantes das folhas de pagamentos em arquivos digitais, constatou-se
divergências em diversas competências, resumidos no Mapa de Divergências (fp
contabilidade x GFIP) e (fp contabilidade x fp digital);
- que não se verificou a inclusão em folhas de pagamentos e, tampouco, como
prestadores de serviços autônomos, o registro de remuneração aos engenheiros
prestadores de serviços, tendo sido registrado na contabilidade adiantamentos para fazer
face à realização de despesas de pequeno porte;
- que a empresa fiscalizada foi intimada a prestar esclarecimentos e cópia dos
comprovantes de pagamentos aos engenheiros, bem como indicar a conta contábil onde
ocorreram os lançamentos, contudo a empresa não se manifestou, o que ensejou a
lavratura do Auto de Infração n. 37.221.940-3;
- que a empresa efetua registro contábeis das despesas realizadas por meio de
adiantamento a empregado, indevidamente, nas datas da efetivação do respectivo
reembolso do adiantamento ao empregado, e não na data de sua realização,
caracterizando assim, a prática contábil do regime de caixa, em prejuízo ao regime de
competência, contrariando os princípios contábeis da oportunidade e da competência,
conforme documentos juntados no processo principal n. 10120.004867/2009-78;
- que a empresa registra na sua contabilidade, as despesas realizadas por meio de
adiantamento a empregado, sempre indicando indevidamente no seu histórico como
realizada em favor do detentor do referido adiantamento, sendo que tal fato inviabiliza a
identificação da despesa, pois encontra com histórico maquiado, e na maioria das vezes
refere-se a pagamento a contribuinte individual (autônomo) por meio de RPA, conforme
documentos juntados no processo principal n. 10120.004867/2009-78;
- que a empresa não utiliza títulos próprios de sua contabilidade para registrar os
pagamentos efetuados a contribuintes individuais, fazendo de forma equivocada na
conta contábil 3.2.1.l.01.0005 - Serviços Contratados por Pessoa Jurídica, o que ensejou
a lavratura do Auto de Infração n. 37.221.939-0, conforme documentos juntados no
processo principal n. 10120.004867/2009-78;
- que a empresa Sociedade Residencial Bueno Um S/A não registrou na sua
contabilidade, os valores referentes à aquisição do terreno, objeto da edificação do
empreendimento, adquirido do Sr. Goiandi Lopes de Brito e sua esposa, por permuta de
19 (dezenove) apartamentos;
- que a receita/permuta do valor dos 19 (dezenove) apartamentos, também não consta de
sua contabilidade, omitindo assim receita;
- que foi solicitado esclarecimentos quanto a não contabilização da compra do terreno,
contudo a empresa não se manifestou, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração n.
37.221.940-3;
- a empresa fiscalizada também deixou de esclarecer uma transação em que a empresa
EBM Incorporações comprou em nome do Sr. Goiandi e sua esposa, uma área de
terreno de 1.064 m2, anexa aos lotes anteriormente adquiridos, cujo valor também não
consta na sua escrita contábil apresentada;
- o custo dos encargos trabalhistas e previdenciários da mão de obra contratada
informalmente pelas empresas terceirizadas, com o consentimento do Grupo EBM, foi
possível ser reduzido pela não exigência de GFIP ou pela informalização dos contratos
dos trabalhadores que executaram a obra, não constando na contabilidade da obra nem
os valores dependidos pela EBM Incorporadora S/A que, prontamente, assumiu
dispêndios de verbas trabalhistas, perante a Justiça de Trabalho, de empregados das
terceirizadoras de mão de obra, ficando assim o custo da obra reduzido quanto aos
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

valores relativos às remunerações dos empregados não declarados em GFIP, não
registrados em CTPS ou registrados por valor a menor, e quanto aos encargos de FGTS
e Previdência Social, pois optou pela redução de custo e contabilização irreal da obra
com a terceirização da mão de obra informal;
- que a empresa efetuou a matrícula CEI da obra em data posterior ao seu inicio, pois se
verificou que o inicio da obra ocorreu em 24/04/2004, conforme a contabilidade da
empresa, tendo a empresa informado como data de início 30/01/2005, o que ensejou a
lavratura do auto de infração n. 37.221.937-3, conforme documentos juntados no
processo principal n. 10120.004867/2009-78;
- que a Sociedade Residencial Bueno utiliza mão de obra terceirizada, efetuado as
retenções previdenciárias legais e as recolhendo, porém não exigiu a apresentação das
respectivas GFIP por parte das empresas prestadoras, descumprindo a legislação
previdenciária, possibilitando que as empresas prestadoras não apresentassem ou
apresentassem as respectivas GFIP sem as informações da totalidade da mão de obra
cedida para a obra em fiscalização;
- lista diversas inconsistências nas GFIP de algumas empresas que prestaram serviços
terceirizados para obra objeto da autuação (fls. 31/49, itens 9.5 até 9.22.4);
- que a empresa contratante e tomadora dos serviços sob empreitada parcial na
construção civil, ao não exigir a GFIP e a regularização dos trabalhadores em sua obra,
infringiu os arts. 31 e 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, e art. 219, § 6°, do Decreto n.°
3.048/99.
- que devido as diversas inconsistências listadas na escrituração contábil, o que levou a
fiscalização a desconsiderá-la e efetuar o devido arbitramento do crédito previdenciário,
de acordo com a área construída e o padrão de execução de obra de construção civil,
conforme previsto nos parágrafos 4° e 6°, do art. 33 da Lei n.° 8.212/91.
Do Fato Gerador e do Valor do Crédito Tributário
- que a remuneração foi apurada por aferição com base na área construída e no padrão
de construção da obra, conforme Declaração e Informação sobre Obra (DISO), e o
correspondente Aviso para Regularização de Obra (ARO), utilizando as tabelas CUB
divulgadas mensalmente na internet ou na imprensa de circulação regular, pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON, na forma estabelecida nos
artigos 426, 429 a 455 da IN/SRP n. 03/2005;
- que o Aviso para Retificação de Obra, foi retificado para aproveitamento de créditos
inerentes as Notas Fiscais de Fornecimento de Concreto, conforme documentos
juntados no processo principal n. 10120.004867/2009-78;
- que foi utilizada a data de emissão do ARO, 04/04/2008, ou seja, a competência
04/2008, para lançamento dos créditos previdenciários apurados pelo CUB;
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente a interessada apresentou impugnação (fls. 59/112), sendo as seguintes
razões de defesa:
- que o auto de infração seria nulo, por ter sido lavrado por autoridade incompetente,
uma vez que solicitou a transferência do domicilio tributário da empresa, tendo o
contribuinte a faculdade de escolher o local onde fixará seu domicilio;
- que a constituição de SPE para autuação na área imobiliária não é atitude vedada pelo
ordenamento jurídico, e uma vez constituída passa a ter uma personalidade jurídica
própria e destacada daquela das empresas que a constituíram;
- que é claramente infundada e leviana a afirmação feita pelo auditor autuante no
sentido de que a criação de uma SPE para a realização do empreendimento imobiliário
destinou-se a frustrar o recolhimento de contribuições previdenciárias;
- que a contabilidade da empresa não poderia ser desconsiderada pelos seguintes fatos:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

- que a aquisição do terreno para construção do empreendimento imobiliário foi feito
por permuta por unidades a serem construídas sem toma, portanto não houve o
pagamento de valores em espécie ao vendedor, e tampouco houve ganho imobiliário
passível de tributação, não existindo base tributável pelo imposto de renda. A
impugnante apenas cometeu o equívoco de não registrar essa operação de permuta em
sua contabilidade, não podendo redundar na desconsideração de toda a contabilidade da
requerente;
- que as receitas das unidades permutadas foram recebidas pelos proprietários das
unidades, o Sr. Goiandi Lopes de Brito e sua esposa, conforme se verifica dos
instrumentos particulares, uma vez que a cessão de direitos foi efetivada diretamente
pelo permutante, o Sr. Goiandi, que recebeu do cessionário o preço acordado por tal
operação de cessão. Portanto, se as unidades pertenciam ao permutante que as vendeu e
recebeu o produto de tal venda, é inegável que não poderia a requerente, que foi mera
anuente na operação de cessão, escriturar o preço pago por tais cessoes como receita
sua, pois esses valores eram devidos e foram pagos ao Sr. Goiandi;
- que um único equívoco de sua contabilidade, deixar de lançar a permuta do terreno,
dentre os mais de 25.000 (vinte cinco mil) lançamentos nela contidos, não justifica a
utilização da aferição indireta por parte da fiscalização;
- que por ser a empresa optante pelo lucro presumido, não estava obrigada a manter e
tampouco apresentar escrituração contábil ao auditor autuante, descabe que este, para
justificar a aplicação do método da aferição indireta, desconsidere e tenha por
imprestável aquilo a que a impugnante, não estava obrigada a manter e tampouco a
apresentar ao Fisco;
- que os engenheiros listados pela autoridade fiscal como empregados e/ou prestadores
autônomos de serviços, na verdade, Prestaram servi os em nome de pessoas jurídicas
com as quais a requerente firmou contratos de prestação de serviços (contrato em
anexo);
- que os pagamentos feitos aos engenheiros, quer a título de antecipação de despesas,
quer a título de remuneração pelos serviços prestados, representam o pagamento do
preço acordado contratualmente pela prestação de serviços, serviços esses que são
inerentes à construção da obra ora tratada;
- que os pagamentos atinentes à remuneração pelos serviços prestados pelas pessoas
jurídicas estão devidamente vinculados aos números dos contratos firmados, sendo certo
que a circunstância de o registro contábil ter feito referência ao nome do engenheiro
apenas indica quem foi o profissional responsável pela prestação do serviço;
- que os recibos de RPA dizem respeito a pagamentos feitos pela impugnante a título de
frete para profissionais que efetivaram o transporte de materiais para obra, contudo a
impugnante cometeu o equívoco de não elaborar folha de pagamento de autônomo
contemplando tais pagamentos, os quais são de pequena monta, porém, na maioria dos
casos os próprios documentos já carreados aos autos demonstram que houve a retenção
e o recolhimento da contribuição previdenciária vinculada a tais pagamentos. Portanto,
não pode equívoco dessa natureza e que envolve valores realmente muito reduzidos de
pagamentos efetivados justificar a desconsideração da contabilidade;
- que as divergências aparentemente existentes entre os registros contábeis e aqueles que
constam nas folhas de pagamento impressas em papel decorrem, em alguns casos, da
existência de outra folha de pagamento contemplando os valores relativos ao pró-labore,
além de folhas de pagamentos relativas a rescisões, etc;
- que os esclarecimentos pertinentes a cada uma das divergências apontadas, estão
consolidados na planilha em anexo, com o que se demonstra que as divergências
invocadas pelo auditor autuante como lastro para sua afirmação de que a contabilidade
não espelha a real movimentação dos segurados ao seu serviço não procedem;
- que o autuante esta acrescentando um novo requisito aqueles que estão legal e
regularmente previstos como necessários para justificar a adoção da aferição indireta,
qual seja: a irregularidade das GFIP dos prestadores de serviços;
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

- que a retenção efetivada com amparo no art. 31 da Lei n. 8.212/91 tem o condão de
desobrigar o tomador dos serviços de controlar o cumprimento das obrigações principal
e acessória por parte do prestador de serviços;
- que não se pode imputar ao requente qualquer sanção pelo suposto descumprimento da
regra inserta no art. 165, da IN 03/2005, primeiramente porque essa obrigatoriedade não
está prevista na Lei 8.212/91, e segundo porque essa obrigação acessória, não lhe é
aplicável, pois tal espécie de exigência só tem sentido se estiver cuidando da hipótese de
responsabilidade solidária, prevista no artigo 30, da Lei n. 8.212/91;
- que ao contrário do alegado pela fiscalização, ao não exigir de seus prestadores de
serviço a apresentação das GFIP, o impugnante não infringiu os artigos 31 e 32, inciso
IV, da Lei 8.212/91, e nem o parágrafo 6°, do art. 219, do Decreto 3.048/99. A
obrigatoriedade que as normas tratam é para guarda de suas próprias GFIP;
- que não é a circunstância da impugnante ter efetivado pagamentos de alguns acordos
trabalhistas feitos nos autos de reclamatórias trabalhistas movidas por antigos
funcionários das empresas prestadoras de serviços, que a torna responsável por
solidariedade com esses prestadores pelo recolhimento de suas contribuições
previdenciárias;
- que estes pagamentos efetuados na Justiça do Trabalho ocorreram por três motivos: a
facilidade com que ações trabalhistas geram penhoras on-line nas contas correntes de
todas as empresas que cercaram a prestação de serviço, os valores envolvidos eram
baixos e não justificam a assunção de riscos de uma eventual e inoportuna penhora on-
line e a requerente tem por procedimento efetivar a retenção de parte do preço do
serviço para custeio desse tipo de acordo (retenção técnica), por ter ciência do quanto é
comum o ajuizamento dessa espécie de ação;
- que apesar de o auditor ter reconhecido expressamente que o impugnante efetivou a
retenção e o recolhimento do valor retido com relação aos serviços que lhes foram
prestados pelas empresas prestadoras de serviços, não efetivou sequer a dedução dos
valores recolhidos do valor das contribuições ora exigidas, conforme preceitua o art.
474 da IN 03/2005;
- que eventual responsabilidade solidária por débitos previdenciários com fundamento
na existência de grupo econômico somente pode ser imputada à pessoa jurídica, o que
impossibilita tipificar um grupo econômico solidário pelo débito ora impugnado com a
participação das seguintes pessoas físicas: DENER ÁLVARES IUSTINO, ANA CELIA
CARVALHO DE BARROS AMORIM, CLEUNER TEIXEIRADE SOUZA, JOÃO
BATISTA VIEIRA'DE JESUS, GOIANDI LOPES'DE BRITO, JURANICE VIEIRA
DE BRITO, BENTO ODILON. MOREIRA FILHO e ELBIO MOREIRA;
- para que seja configurada a existência de um grupo econômico há a necessidade de
que haja um controle comum das empresas envolvidas em sua formação, o que está
ausente no presente caso;
- que as empresas EBM Incorporações S/A e ORBX Incorporadora S/A são acionistas
da impugnante, e que a empresa EBM Construtora S/A, não é sócia e tampouco
controladora da impugnante, portanto está ausente a figura do controle comum entre as
empresas, que é fundamental para a caracterização de formação do grupo econômico;
- que o art. 124 do CTN, invocado como fundamento legal pelo auditor, prevê que a
responsabilidade solidária somente está presente quando estiver expressamente
designado em lei;
- que a legislação previdenciária, ao regular a formação de grupo econômico é clara ao
prever, para sua formação, a necessidade de que haja um controle comum entre duas ou
mais empresas, o que está ausente no presente caso;
- que não encontra amparo legal no inciso II, do artigo 124 do CTN que estabeleça a
responsabilidade solidária entre os sócios da pessoa jurídica por débitos fiscais, pois
essa está disciplinada pelo artigo 135 do CTN, que é hipótese de responsabilidade
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

subsidiária e que demanda a presença de requisitos postos no comando legal para sua
caracterização.
- por fim, ressalta que o art. 178, parágrafo segundo, inciso I, da IN 03/2005, ao tratar
de responsabilidade solidária exclui as contribuições destinadas a outras entidades ou
fundo, sendo este o caso da presente autuação.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2008
Ementa:
CONTRIBUICAO DE TERCEIROS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3°,
da Lei n.° 11.457, de 2007.
CONTRIDUIÇÃO PARA TERCEIROS. SOLIDARIEDADE. EXCLUSAO DA
SOLIDARIA DO POLO PASSIVO.
Não podem ser cobrados na responsabilidade solidária os valores correspondentes as
contribuições sociais destinadas a outras Entidades ou Fundos denominados Terceiros.
Neste compasso, o responsável solidário é parte ilegítima para figurar no polo passivo
de crédito tributário exclusivo de contribuições sociais para Terceiros, consoante
entendimento inserto no art. 178, parágrafo 2°, alínea I, da Instrução Normativa SRP n°
03/2005.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
JURÍDICA.
ARBITRAMENTO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PROCEDÊNCIA.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de responsabilidade de
pessoa jurídica será apurado com base na área construída constante no projeto, e no
padrão da obra, quando a empresa não apresentar a contabilidade ou a apresentar de
forma deficiente.
EMPRESA
OPTANTE
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
A empresa optante pelo lucro presumido, ao apresentar ao fisco sua escrituração
contábil, mesmo legalmente dispensada, está sujeita ao exame de sua regularidade.
RECOLHIMENTOS. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. APROVEITAMENTO.
A partir de outubro de 2002, somente serão convertidos em área regularizada os
recolhimentos feitos por terceirizados referentes a remunerações por serviços prestados
em obra de construção civil que estejam declaradas em GFIP.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

O provimento parcial se deu em razão da exclusão das pessoas físicas e de outras
pessoas jurídicas do polo passivo, conforme previsto no artigo 178, § 2o da Instrução Normativa
SRP no 3, de 14 de julho de 2005, que:
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

Nesse sentido é o entendimento esposado no § 2° do art. 178 da Instrução Normativa
SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, vigente à época do lançamento, abaixo transcrito:
Ari. 173. (...)
(...)
§2°. Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos; (Grifado para
destacar)
Neste compasso, os seguintes responsáveis solidários são partes ilegítimas para figurar
no polo passivo de crédito tributário exclusivo de contribuições sociais para Terceiros,
quais sejam (fls. 19/20):
 EBM Incorporações S/A e seus Diretores: Dener Alvares Justino e Ana Célia
Carvalho de Barros;
 ORBX Incorporadora S/A e seus diretores: Cleuner Teixeira de Souza e João
Batista Vieira de Jesus;
 EBM Construtora S/A e seus diretores: Bento Odilon Moreira Filho e Elbio
Moreira;
 Goiandi Lopes de Brito;
 Juranice Vieira de Brito;
Portanto, deverá ser mantida no polo passivo apenas a empresa Sociedade Residencial
Bueno Um S/A.
[...]
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, declarando o contribuinte devedor do crédito previdenciário no valor
de R$ 144.131,25, devendo ser mantido no pólo passivo apenas a empresa Sociedade
Residencial Bueno Um S/A, devendo ser excluído todos os outros responsáveis
solidários.
(destaques originais)

Ainda, cumpre informar que, decorrente da mesma fiscalização, foram feitos os
seguintes lançamentos tributários:
Autos no
DEBCAD no
Natureza
10120.004867/2009-78
37.221.945-4
GILRAT
10120.004858/2009-87
37.221.937-3
CFL 33
10120.004859/2009-21
37.221.938-1
CFL 30
10120.004860/2009-56
37.221.939-0
CFL 34
10120.004861/2009-09
37.221.940-3
CFL 35
10120.004862/2009-45
37.221.941-1
CFL 38
10120.004863/2009-90
37.221.942-0
CFL 68
10120.004864/2009-34
37.221.943-8
Terceiros (SENAI - SESI -
INCRA - SEBRAE)
10120.004865/2009-89
37.221.944-6
Segurados (empregados -
trabalhadores temporários e
avulsos)

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

Em decorrência das análises nos autos, restaram a responsabilidade tributária
assim:
a)
Autos
no
10120.004867/2009-78
(DEBCAD
no
37.221.945-4)
e
no
10120.004865/2009-89 (DEBCAD no 37.221.944-6), as pessoas jurídicas Sociedade
Residencial Bueno Um S/A, EBM Construtora Ltda., EBM Incorporações S/A, e ORBX
Incorporadora e Participações Ltda.;
b)
Autos
no
10120.004858/2009-87
(DEBCAD
no
37.221.937-3),
no
10120.004859/2009-21
(DEBCAD
no
37.221.938-1),
no
10120.004860/2009-56
(DEBCAD no 37.221.939-0, no 10120.004861/2009-09 (DEBCAD no 37.221.940-3), no
10120.004862/2009-45 (DEBCAD no 37.221.941-1), e no 10120.004863/2009-90
(DEBCAD no 37.221.942-0), todos de obrigações acessórias, somente a Sociedade
Residencial Bueno Um S/A; e,
c)
Autos no 10120.004864/2009-34 (DEBCAD no 37.221.943-8), também de
obrigação principal, somente a Sociedade Residencial Bueno Um S/A.
Intimada a Recorrente Sociedade Residencial Bueno Um S/A, intimada em
30/12/2009 (AR de fl. 365), interpôs recurso voluntário (fls. 370-433) em 2/2/2010;
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles conheço.
A recorrente Sociedade Residencial Bueno Um S/A alegou em recurso: i)
nulidade do auto de infração por incompetência da autoridade administrativa; ii) Ilicitude do
procedimento da reclamante; iii) Da aferição indireta efetivada pela fiscalização; iv) A
impossibilidade de se desconsiderar a contabilidade da reclamante; v) As obrigações acessórias
das empresas prestadora de serviços para a reclamante e a retenção de 11% efetivada pela
reclamante; vi) A inexigibilidade da aplicação da taxa Selic; e, vii) A impossibilidade de
aplicação da taxa Selic sobre a multa aplicada à reclamante.

Das Preliminares
Da Nulidade do Auto de Infração por Incompetência da Autoridade
Administrativa
Conforme Relatório do Auto de Infração (fls. 14-58), tem-se a especificação da
construção civil na cidade de Goiânia/GO, assim como a alteração do endereço da Sociedade
com Propósito Específico para a cidade de São Paulo/SP em 7/5/2007, quando da realização da
Assembleia Geral Extraordinária, que destaco do mencionado Relatório:
2- Obra de Construção Civil:
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

Empreendimento: Res. Casablanca Life Style (Incorporação)
Matrícula CEI: 50.016.89176/76
Endereço da obra: Rua T-4 esq. Com Rua T-64 QD. 149 LTs. 09/10/11
Setor Bueno - Goiânia Go. CEP-74.230-035
Período da obra: 24/04/2004 a 30/11/2007
Informações no Cadastro da Obra: Área Total de 22.082,84 m2, 02 Blocos - 20
Pavimentos - 160 unidades de 3 quartos.
[...]
4.1- A empresa Sociedade Residencial Bueno Um S/A foi constituída em 05/06/2003
com Propósito Especifico, com o objetivo de incorporar, construir, vender imóveis
próprios e receber parcelas provenientes das unidades imobiliárias do empreendimento
residencial multi familiar a ser edificado no Setor Bueno, na Av. T-4, Qd. 64 Lts.
09/10/11 - Goiânia - Go. Esta Sociedade foi instituída com prazo de duração por tempo
determinado, limitado ao Objetivo Social, e com o Capital Social de R$ 200.000,00.
4.1.1 - Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 07/05/2007, foi alterado o
endereço da Matriz de Goiânia-Go para São Paulo - SP, no Lago 7 de Setembro, 52,
sala 54 - Centro - CEP 01501-050, e constituída a Filial 0002 no endereço do
empreendimento ou construção, onde figurava anteriormente como o endereço da
Matriz. O objetivo de tal alteração seria a transferência do domicilio fiscal da Empresa
desta Capital para São Paulo, o que foi posteriormente negado pela Receita Federal do
Brasil, conforme sugere relatório em diligencia fiscal, copia às fls. 221 222 do Processo
10120.004867/2009-78.
- grifei -

Oportuno, destaco o contido no § 2o, do artigo 9o, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Art. 8o. Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que
possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo; quando não
lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob fiscalização.
Art. 9o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada
infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.

Ainda, considerando que período de apuração do presente lançamento tributário é
de 01/04/2004 a 31/05/2008, assim como lá se encontrava a obra fiscalizada, logo se tem que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO é competente para a fiscalização.
Por fim, para sepultar a discussão, menciono o Enunciado de Súmula CARF no 6:
Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Logo, não há que se falar em incompetência da autoridade fiscal.

Da Ilicitude do Procedimento
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. A Contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
No presente caso, conforme constou nos autos e devidamente relatado no acórdão
atacado, a Contribuinte foi intimada para apresentar documentos e, permanecendo em silêncio,
após busca realizada pelo auditor da Receita Federal do Brasil, foi oportunizado o contraditório,
e a mesma permaneceu inerte. O mesmo aconteceu com o cônjuge da Contribuinte.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

À Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.
Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Do Mérito
Aqui, de início, este voto analisará as questões que fundamentaram o lançamento,
as quais estão diretamente relacionadas para com a constituição do crédito tributário.

Da Aferição Indireta e Da Impossibilidade de se Desconsiderar a
Contabilidade
Primeiramente, passo a destacar a legislação aplicável ao presente caso.
Aqui, destaco o contido na Lei no 8.212/91, em seu artigo 33, § 3o e § 6o:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.

Para contribuir com a fundamentação, tomo a liberdade de reproduzir os
ensinamentos cravados no Acórdão no 2402-009.452, de relatoria da Ilustre Conselheira Ana
Cláudia Borges de Carvalho, que tive a honra de acompanhar:
(a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente;
(b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a contabilidade não
registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e;
(c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que
caracterizem tal condição:
Em obediência à legislação previdenciária é cabível o lançamento de tributos quando o
contribuinte se recusar ou sonegar a apresentação de qualquer documento ou
informação.
Ou seja, a apuração indireta do débito por intermédio da aferição é autorizada pela
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender os
requisitos mínimos que determinem o surgimento do fato gerador da obrigação
tributária.
A Instrução Normativa SRP no 3, diz, em seu art. 597, que a aferição indireta será
utilizada, se:
"II — a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a
apresentar qualquer documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los
deficientemente."
A mesma Instrução Normativa determina, em seu art. 600, que “para fins de aferição, a
remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços por empresa
corresponde ao mínimo de: I - quarenta por cento do valor dos serviços constantes da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços”.
- destaques originais -

Assim, destaco do Relatório Fiscal (fls. 14-58), mas precisamente na descrição do
fato gerador e da apuração do débito por aferição (itens 11 e 12), assim fez constar o auditor
fiscal:
11 - Do Fato Gerador:
11.1 - Refere-se este crédito a contribuições destinadas a outras entidades ou fundos,
Terceiros, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, utilizados na
Construção da Sociedade Residencial Bueno Um S/A, para execução da Obra Matricula
CEI 50.016.89176/76, e serviços diversos, apurado por aferição.
11.2 - A remuneração foi apurada por aferição com base na área construída e no padrão
de construção da obra, conforme Declaração e Informação Sobre Obra (DISO), e o
correspondente Aviso para Regularização de Obra (ARO) 131257, copia fls. 159 a 163
do processo principal n. 10120.004867/2009-78, utilizando as tabelas do Custo Unitário
Básico (CUB) divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON, na forma
estabelecida nos artigos 426, 429 a 455 da IN/SRP N°. 03/05, constitui o levantamento
denominado AFE.
11.3 - O Aviso para Retificação de Obra foi retificado para aproveitamento de créditos
inerentes a Notas Fiscais de Fornecimento de Concreto, juntado ao processo principal n.
10120.004867/2009-78 fls. 164 a 168, devidamente cientificado o contribuinte.
12 - Da Apuração do Debito por Aferição:
12.1 - O débito constante no presente AI referente à aferição do valor do salário de
contribuição necessário à execução da obra, foi apurado como previsto nos §§ 4° e 6°,
do artigo 33, da Lei 8.212/91. O procedimento de aferição indireta do salário de
contribuição devido pela execução de obra de construção civil, com base na área
construída e no padrão de execução, encontra-se disciplinado no art. 234 do Decreto
3.048 de 06/05/1999 e na Instrução Normativa /SRP 03, de 14/07/2005.
12.2 - No momento da regularização da obra no CAC - Centro de Atendimento do
Contribuinte da RFB-Goiânia, com a solicitação da CND - Certidão Negativa de Débito
para a obra sob sua responsabilidade, acima identificada, através de informações
prestadas em Declaração e Informação sobre Obra - DISO, verificou-se que os
recolhimentos apresentados não atingiram o percentual mínimo de 70%, na forma
prevista no art. 477 inciso III da IN 03/2005.
12.3 - Em razão da comprovação da existência da escrituração contábil registrada para o
período da execução da obra, foi encaminhado a DISO - Declaração e Informação sobre
Obra de Construção Civil, de preenchimento sob a responsabilidade do próprio
contribuinte e o ARO - Aviso para regularização de Obra ou o cálculo efetuado a partir
das declarações emitidas, para o Serviço de Fiscalização em atendimento ao disposto no
art. 477, § 2° da IN/SRP 03/2005.
12.4 - A Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil - DISO acima
referida, com base na qual foi gerado o Aviso para Regularização de Obra - ARO n°.
121357 em 04/04/2008, foi retificada por esta fiscalização, para o aproveitamento dos
créditos previdenciários oriundos de mão-de-obra embutida em NFS concreto usinado
constante de sua escrita contábil, em conta própria, anteriormente nem todas incluídas
em DISO/ARO, da empresa CNPJ 05.553.482/0001-69, conforme Mapa Resumo de
Contabilização de NFs. de Concreto, não aproveitadas no DISO/ARO apresentada,
juntado ao processo principal n. 10120.004867/2009-78 fls. 164 a 168, sendo emitida
retificação do Aviso de Regularização de Obra - ARO, copia juntada a este AIOP fls.
159 a 163.
12.5 - De acordo com as normas, foi utilizada a data de emissão do Aviso de
Regularização de Obras - ARO, 04/04/2008, ou seja, a competência 04/2008, para
lançamento dos créditos previdenciários apurados pelo CUB.
12.6 - Conforme se observa no Aviso para Regularização de Obras - ARO juntado a este
AI, os valores da mão-de-obra utilizadas na referida construção, ficou bem abaixo do
índice de 70% (setenta por cento) do valor da mão-de-obra calculada utilizando as
tabelas do Custo Unitário Básico (CUB) divulgadas mensalmente na Internet ou na
imprensa de circulação regular pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil -
SINDUSCON. Tal percentual de 70% é o mínimo aceitável como parâmetro de
utilização de mão-de-obra, conforme IN/SRP 03/05 Art. 477, III. Considerando que a
empresa não exigiu das empresas terceirizadas, as competentes GFIP, conclui-se a razão
de tamanha diferença constatada entre o valor da mão-de-obra calculada através do
CUB e a declarada em GFIP.
[...]
14 - Do Calculo Da Mão de Obra pelo CUB:
14.1 - Cabe ressaltar, mais uma vez, que o valor do crédito devido foi obtido através da
Declaração e Informação sobre Obra - DISO, como já esclarecido, de preenchimento
sob responsabilidade do próprio contribuinte, que informa os dados necessários para o
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

correto enquadramento da obra a ser calculada utilizando a tabela CUB do
SINDUSCON.
14.2 - O Custo Unitário Básico é uma estimativa do valor do metro quadrado da obra,
que reflete a variação mensal dos custos de construção imobiliária com materiais, mão-
de-obra e equipamentos. O objetivo precípuo deste indicador, é servir como parâmetro
na determinação de um valor mínimo para o metro quadrado de construção, para
fins de registro das incorporações imobiliárias. Este passa a refletir, no mínimo, a base
de apuração da mão-de-obra utilizada, tomando por parâmetros os próprios indicadores
fornecidos pelas empresas da área de construção civil. Não se trata, portanto, da
utilização de um referencial qualquer, arbitrado à revelia, sem respeito ao princípio da
coerência. É a mensuração do custo mínimo da construção com base em dados sólidos,
confiáveis, técnicos e fornecidos à sociedade pela instituição patronal que congrega as
próprias empresas construtoras.
14.3 - A metodologia utilizada na apuração do CUB pelos sindicatos da indústria da
construção com base na NBR 12.721, evidencia a precisão que se consegue alcançar na
determinação desses valores de custos básicos ou mínimos - os mais próximos possíveis
da realidade. A amplitude de utilização desses parâmetros demonstram sua
confiabilidade, sendo o próprio segmento empresarial seu maior usuário.
14.4 - Exatamente por isto, a legislação previdenciária utiliza desses valores na
apuração da mão-de-obra aplicada na construção civil, como a seguir exposto:

Em recurso voluntário, a Recorrente ataca que os fundamentos utilizados para o
lançamento estão equivocados, assim como teria sido desconsiderada a contabilidade
apresentada.
Acontece que tal assertiva não reflete o fato concreto e, destaco do acórdão
atacado:
Entretanto, conforme se pode observar do Relatório Fiscal, a contabilidade da empresa
não está tão regular quando pretende fazer entender, nem está de acordo com os
princípios e convenções contábeis, vejamos:
- a empresa não registrou fielmente em sua contabilidade, os valores declarados em GF
IP, nem os valores informados em folhas de pagamentos em meio magnético, nem os
resumos de folhas de pagamentos em meio papel apresentados, conforme Mapas
juntados (fls. 585/596, do processo 101206.004867/2009-78).
Neste ponto cabe esclarecer que a alegação da empresa de que existiam outras folhas de
pagamentos de pró-labore, rescisões dentre outras não deve prosperar, pois as folhas de
pagamentos em meio papel e digital entregues deveriam conter todos os segurados,
agrupados por categoria, com a correspondente totalização, conforme preceitua a
legislação, vejamos:
[...]
- a empresa não registrou em sua contabilidade a transação do lote efetuada com o Sr.
Goiandi Lopes de Brito e sua esposa Juranice Vieira de Brito;
- a empresa não utiliza títulos próprios de sua contabilidade para registrar os
pagamentos efetuados aos contribuintes individuais (autônomos) por meio de RPA,
diversos serviços de fretes prestados, o fazendo de forma equivocada, na conta contábil
n. 3.2.1.1.01.0005 (Serviços Contratados por Pessoa Jurídica), fls. 321/323 do processo
101206.004867/2009-78;
- a empresa efetua os registros contábeis de despesas realizadas por meio de
adiantamento a segurados, indevidamente, nas datas da efetivação do respectivo
reembolso do adiantamento ao segurado, e não na data de sua realização, caracterizando
assim, a prática contábil do regime de caixa, em prejuízo do regime de competência (fls.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

321/323, do processo 101206.004867/2009-78), contrariando, portanto os princípios
contábeis da oportunidade e da competência;
- histórico dos lançamentos constando o nome de Sergio Luiz de Araújo Purgato, sendo
que os recibos dos fretes foram pagos ao Sr. Inácio Com Bosco Felipe (fls. 321, do
processo 101206.004867/2009-78);
- diversos recibos pagos ao Sr. Paulo César Gomes e Inácio Dom Bosco foram
contabilizados indevidamente em nome de Sergio Luiz de Araújo Purgato (fls. 321 do
processo 101206.004867/2009-78);
- a empresa utiliza a prática de efetuar pagamentos de despesas de grande valor, por
meio de adiantamento, tais como: rescisões contratuais, despesas com aluguel mensal de
máquinas e equipamentos, e outras, cuja natureza de tal adiantamento, consiste em
efetuar despesas imprevisíveis e de pequeno vulto;
- que a empresa realiza pagamentos de despesas de pronto pagamento de sua obra por
meio de adiantamento em espécie a engenheiros responsáveis pela obra, reembolsáveis
periodicamente;
- que foi emitido Termo de Intimação Fiscal solicitando esclarecimento e cópia dos
comprovantes de pagamentos dos engenheiros da obra, bem como indicando a conta
contábil de seus lançamentos, não tendo a empresa se manifestado, o que ensejou a
lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória;
- que a empresa não contabilizou no centro de custos da obra, as despesas de instalações
de canteiros de obra, e outras conforme registro na conta instalações provisórias (fls.
612/615 do processo 101206.004867/2009-78).
Dessa forma, os procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo com a
legislação em vigor na data do lançamento: art. 33, e seus parágrafos, da lei 8.212/91,
art. 234 do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Instrução Normativa MPS/SRP n°
03/2005.
[...]
A Instrução Normativa MPS/SRP n.° 03/2005, em seu artigo 429 dispõe que a aferição
indireta da remuneração dos segurados na obra de construção civil sob responsabilidade
de pessoa jurídica e de pessoa física, com base na área construída e no padrão da obra,
será efetuada de acordo com os procedimentos estabelecidos no Capítulo IV deste
Título.
Dispõe, ainda, em seu art. 434 que a apuração por aferição indireta, com base na área
construída e no padrão da obra, da remuneração da mão-de-obra empregada na
execução de obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa jurídica, inclusive
a relativa à execução de conjunto habitacional popular, definido no inciso XXVI do art.
413, quando a empresa não apresentar a contabilidade, será efetuada de acordo com os
procedimentos estabelecidos neste Capítulo.
[...]
Portanto, conclui-se que a fiscalização utilizou forma correta o procedimento de
aferição indireta.

Por fim, destaco a ementa do mencionado acórdão acima:
Processo no 10380.016591/2009-18
Recurso Voluntário
Acórdão no 2402-009.452 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 2 de fevereiro de 2021
Recorrente IRENE LIMA DA SILVA
Interessado FAZENDA NACIONAL
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as contribuições
arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de
forma individualizada por obra, em documento de arrecadação identificado com o
número da inscrição da obra.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO APRESENTAÇÃO DO ARO.
POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o
lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar
devidas.

Assim, entendo e voto pela improcedência do recurso quanto a este mérito.

Das Obrigações Acessórias das Empresas Prestadora de Serviços para a
Reclamante e a Retenção de 11% Efetivada pela Reclamante
Neste mérito, a Recorrente alega que a fiscalização, assim como quando da
apuração do crédito tributário, não foi considerada a retenção de 11%.
Aqui destaco o contido no relatório fiscal (fls. 14-58):
14.7 - A terceirização da mão-de-obra deveria ser acompanhada do cumprimento de no
mínimo duas obrigações tributárias por parte da empresa contratada e da contratante:
a) a retenção do percentual de 11% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura
ou recibo emitido pela prestadora dos serviços e o seu devido recolhimento pela
contratante; e
b) a exigência de cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa aos empregados cedidos pela empresa prestadora dos serviços,
como regulamentado pelo art. 447, inciso III da IN/SRP 03/2005 abaixo transcrito, ou
seja, as GFIP’s devem ser apresentadas especificamente para obra a qual foi prestado o
serviço ou empreita, veja no dispositivo abaixo:
IN/SRP 03/2005
...
“Art. 447. A remuneração relativa à mão-de-obra terceirizada, inclusive ao
décimo-terceiro salário, cujas correspondentes contribuições recolhidas tenham
vinculação inequívoca à obra, será convertida em área regularizada, na forma
prevista no art. 445, considerando-se:
...
III - a partir de outubro de 2002, somente serão convertidas em área regularizada
as remunerações declaradas em GFIP referente à obra, com comprovante de
entrega, emitidas pelo empreiteiro ou pelo subempreiteiro, desde que comprovado
o recolhimento dos valores retidos correspondentes.”

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

14.8 - Em atenção ao disposto nas normas previdenciárias, foram considerados no
cálculo realizado, apenas as remunerações declaradas nas GFIP's com relação
inequívoca a obra matrícula CEI 50.016.89176/76, devidamente comprovada sua
situação de regularidade através de consultas realizadas aos sistemas informatizados da
SRFB, com a devida observância do recolhimento da retenção correspondente sofrida
em fatura de prestação de serviço. Ressalta-se que em alguns prestadores ou
empreiteiros, não houve apresentação de nenhuma GFIP.
- grifei -

Por sua vez, diante do alegado, constou do acórdão recorrido:
DO NÃO APROVEITAMENTO DAS RETENÇÕES
Quanto à remuneração relativa aos serviços terceirizados, de acordo com a IN SRP n°
03/2005, somente são aproveitados os recolhimentos de retenções efetuadas referentes a
remuneração declarada em GFIP, condição esta que no presente caso não ocorreu,
conforme relatado no Relatório Fiscal (item 9 - Da Mão de Obra Terceirizada e
Retenções).
Embora a empresa entenda não ser de sua responsabilidade a declaração em GFIP pelas
empresas subempreiteiras, o art. 447 da Instrução Normativa 03/2005 é claro quando
dispõe:
[...]
III - a partir de outubro de 2002, somente serão atualizadas e deduzidas da RMT
as remunerações declaradas em GFIP referente à obra, com comprovante de
entrega, emitida pelo empreiteiro ou pelo subempreiteiro, desde que comprovado
o recolhimento dos valores retidos correspondentes.
- grifo original -

Assim, não vejo amparo para reforma neste mérito, mantendo o lançamento.

Da Aplicação da Taxa Selic, Da Multa e dos Juros e da Ilegalidade da Multa
de Ofício
Quanto à alegada ilegalidade da incidência da multa e dos juros de mora no
imposto lançado, assim como da natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no
4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004864/2009-34

INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital